Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-09.2021.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000950-09.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GAVIOLI - CPF: 804.338.391-04 (APELADO), HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ - CPF: 531.338.381-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO C/C CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DE ÔNUS DE HIPOTECA EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO RECONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2. O valor dos honorários, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo, será fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa(...)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Quitação c/c Constituição de Obrigação de Fazer – Baixa de ônus de Hipoteca em Matrícula Hipotecária, ajuizada contra o apelante por CARLOS HENRIQUE GAVIOLI, julgou procedente o pedido para declarar quitada a dívida oriunda da cédula rural hipotecária 94/00095-6, bem como determinar o cancelamento da hipoteca levada a registro por meio do
do “AV.1-12.968 – 01 de dezembro de 1.995” da Matrícula n. 12.968 do CRI de Tangará da Serra/MT. A sentença condenou o Banco, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. 133927896)

O Banco sustenta que “
de nenhuma forma que o apelado tente reivindicar um direito, uma vez que no presente caso não há nexo de causalidade entre o fato narrado e a possível falha, uma vez que inexistente, pretende a parte apelada responsabilizar o apelante por algo que não fez, querendo a declaração de quitação do débito que como já afirmado, está quitado”, e em razão da “impossibilidade jurídica das pretensões da parte autora, requer seja julgada totalmente improcedente a presente demanda”

Defende a redução dos honorários advocatícios arbitrados, já que a “matéria debatida não é complexa e o trabalho profissional do advogado do Apelado foi mínimo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido. Alternativamente, pede a redução dos honorários advocatícios fixados (Id.
133927897)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
133928651
, o apelado argui ofensa ao princípio da dialeticidade; no mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

CARLOS HENRIQUE GAVIOLI ingressou com a vertente “ação declaratória de quitação c/c constituição de obrigação de fazer - baixa de ônus de hipoteca em matrícula imobiliária” em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados nos autos.

Narra que seu genitor, Sr. Otávio Melato, faleceu em 22/09/2003, sendo proprietário do imóvel de Matrícula n. 12.968 do CRI de Tangará da Serra/MT, antiga Matrícula n. 2.714 do CRI de Barra do Bugres/MT.

Informa que, sobre o referido imóvel, fora constituída hipoteca em garantia à Cédula Rural Hipotecária n. 94/00095-6, celebrada entre o seu genitor e a parte demandada em 15/04/1994

Aduz que os contratantes celebraram nova operação sob n. 96/70078-5, visando à quitação da dívida anteriormente constituída, o que constou expressamente no título que, inclusive, previu nova garantia hipotecária.

Defende que, mesmo quitada a dívida representada pela Cédula Rural Hipotecária n. 94/00095-6, a hipoteca não fora baixada da matrícula do imóvel, o que tem impedido sua transferência, haja vista que os direitos hereditários foram cedidos ao autor

Dessa feita, pugna pela declaração de “inexistência/quitação da dívida representada na Cédula Rural Hipotecária nº 94/00095-6” e de “extinção/cancelamento da obrigação acessória de garantia hipotecária prevista na Cédula Rural Hipotecária nº 94/00095-6”, além da condenação da parte demandada à obrigação de promover o cancelamento da hipoteca gravada na AV-1 da Matrícula n. 12.968 do CRI de Tangará da Serra/MT.

A inicial foi recebida no Id. 51844821.

A parte demandada apresentou a contestação de Id. 55738715, impugnando, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita concedido. No mérito, argui que apenas exerceu regularmente o seu direito ao realizar descontos no limite imposto de 30% dos rendimentos do autor.

Réplica no Id. 59330286.

Intimadas para especificação de provas, sob pena preclusão (Id. 6647699), as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id’s. 67163154 e 69935814).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

Instadas para especificação de provas, sob pena de preclusão (Id. 6647699), as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id’s. 67163154 e 69935814). Logo, por se tratar de direito disponível, a ausência de requerimento de produção de provas impõe o julgamento do feito no estado em que se encontra.

DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Sem maiores delongas, ante a ausência de deferimento da justiça gratuita nos autos, não há qualquer interesse processual na análise da referida preliminar, haja vista que acabaria por reafirmar a situação já estabelecida nos autos.

Logo, DEIXO de analisar a referida preliminar.

DO MÉRITO

No que toca ao mérito da contenda, necessário pontuar que, em sua defesa, a parte demandada argui situações fáticas e jurídicas que não possuem relação com o objeto dos presentes autos. Logo, são incontroversos os fatos narrados na exordial e, por inteligência do artigo 374, inciso III, do CPC, independem de prova.

Sem prejuízo, a parte autora defende que a dívida representada pela Cédula de Crédito Rural n. 94/00095-6 (Id. 48739943) fora novada pela de n. 96/70078-5 (Id. 48739961).

No ponto, é cediço que a novação possui como pressupostos: a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a existência de intenção de novar (animus novandi), conforme leciona Hamid Charaf Bdine Jr. (in Código Civil Comentado, 10 ed. São Paulo: Editora Manole, 2016, p. 329).

Dessa feita, no presente caso, há a existência de obrigação anterior, representada pela Cédula de Crédito Rural n. 94/00095-6 (Id. 48739943) e a constituição de nova obrigação, representada pela Cédula de Crédito Rural n. 96/70078-5.

Já no que toca à intenção de novar, lecionam Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber

“Como ensina Pietro Perlingieri, “a intenção de novar é o perfil subjetivo da causa novandi; é esta última tão-somente que caracteriza a fattispecie novativa. Sob este perfil, é completamente inútil o recurso ao animus novandi para qualificar como novação um ato que novação não é.” Em outras palavras, o que importa é verificar se a alteração promovida pelas partes efetivamente teve o condão de extinguir a obrigação anterior e constituir uma nova obrigação, com algo de novo. É de se verificar, em síntese, se houve mudança relevante no negócio, e tal análise não depende da intenção subjetiva de cada uma das partes”. (in Fundamentos do Direito Civil: Volume 2. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, pp. 277/278) (negrito nosso)

Firmada essa premissa, ao volver os olhos para a nova obrigação constituída (CRH n. 96/70078-5), extrai-se do tópico “FINALIDADE DO CRÉDITO”:

“O crédito deferido destina-se ao pagamento total da(s) dividas(s) relativa(s) a(s) Cedula Rural Hipotecaria nr. 94/00095-6, emitida em 15/04/1994, no valor de CR$ 36.470.125,64, prazo de 9 anos, vencimento em 15/05/2003, registrada sob nr. 6.144 no livro 3-RA, e regisros R-1/2.714 do CRI de Barra do Bugres-MT, cédula esta re-ratificada pelo aditivo de 16/04/1894, devidamente averbado a margem do registro principal [...]” (p. 2 – Id. 48739961)

Ainda, verifica-se que a nova operação constituiu nova garantia hipotecária sobre o imóvel de Matrícula n. 12.968, vista no “R-6” da referida matrícula, inclusive, cancelada pelo “Av-10”, haja vista o reconhecimento da prescrição da dívida nos Autos n. 15178-45.201.811.0055.

Logo, a informação de que a nova cédula fora destinada ao pagamento total da anterior e, ainda, a constituição de nova garantia demonstram o ânimo de novar das partes.

Portanto, o registro da hipoteca constituída pela Cédula de Crédito Rural n. 94/00095-6 deve ser cancelado, até por inteligência dos artigos 364 e 1.499, inciso I, do Código Civil:

“Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.”

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;”

Depois, acerca do pedido de declaração de inexistência/quitação da dívida, não é possível declará-la inexistente, mormente porque todo o cenário delineado nos autos demonstra que a dívida existiu, fora válida e produziu efeitos, tanto assim o é que a Cédula Rural Hipotecária n. 96/70078-5 objetivou a sua quitação.

Porém, como requerido alternativamente, é possível reconhecer a quitação da dívida representada pela Cédula Rural Hipotecária n. 94/00095-6.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, razão porque DECLARO quitada a dívida oriunda da cédula rural hipotecária 94/00095-6, bem como DETERMINO o cancelamento da hipoteca levada a registro por meio do “AV.1-12.968 – 01 de dezembro de 1.995” da Matrícula n. 12.968 do CRI de Tangará da Serra/MT.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega, “
não há nexo de causalidade entre o fato narrado e a possível falha”.

E
mbora a sentença não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que julgou procedente o pedido, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte ré/apelante tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

O apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

No mais, ao contrário do quer fazer crer o Banco, há nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e a conduta da instituição financeira.

O autor/apelado narrou em sua inicial que a dívida representada pela Cédula de Crédito Rural 94/00095-6, foi quitada através da negociação da Cédula de Crédito Rural n. 96/70078-5.

De uma simples análise das referidas Cédulas, observa-se a veracidade das informações narradas pelo apelado, já que consta expressamente na Cédula de Crédito Rural n. 96/70078-5 que
“O crédito deferido destina-se ao pagamento total da(s) dividas(s) relativa(s) a(s) Cedula Rural Hipotecaria nr. 94/00095-6, emitida em 15/04/1994, no valor de CR$ 36.470.125,64, prazo de 9 anos, vencimento em 15/05/2003, registrada sob nr. 6.144 no livro 3-RA, e regisros R-1/2.714 do CRI de Barra do Bugres-MT, cédula esta re-ratificada pelo aditivo de 16/04/1894, devidamente averbado a margem do registro principal [...]” (p. 2 – Id. 48739961)

Portanto era dever do Banco realizar a baixa da constrição do referido imóvel.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a regra do “caput” do art. 85 do CPC, que prevê que o vencido deve pagar honorários ao advogado do vencedor, e o valor dos honorários, conforme o § 2º do mesmo artigo, será fixado “
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa(...)
”, e como os honorários advocatícios já foram fixados no menor percentual possível (10%), não há qualquer reparo a ser feito à sentença.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas recursais pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022